Tribunal: STJ
Processo: 1009377-05.2019.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481004
- SP (2023/0378865-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RICARDO FERREIRA DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA DA SILVA COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP168693
EMBARGADO
: ANA MARIA MARTINS DELBONI
ADVOGADO
: JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS - SP063096
EMBARGADO
: V.A.R. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME
: VAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADOS
: GLAUCIA NICACIO SOARES JARDIM - SP303186
EDLENE LOPES BORGO DE GODOY - SP302990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo
inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. Na espécie, não há omissão a ser sanada, mas sim a intenção do
embargante de buscar a alteração do pronunciamento dos julgados
anteriores, evidenciando-se sua intenção manifestamente protelatória, a
ensejar a condenação à sanção processual.
3. Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de
declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso especial rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
02/09/2025
08/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50337586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 501fc2f3-3aa2-425d-83c9-6640c22f7b49

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 501fc2f3-3aa2-425d-83c9-6640c22f7b49

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481004
- SP (2023/0378865-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RICARDO FERREIRA DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA DA SILVA COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP168693
EMBARGADO
: ANA MARIA MARTINS DELBONI
ADVOGADO
: JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS - SP063096
EMBARGADO
: V.A.R. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME
: VAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADOS
: GLAUCIA NICACIO SOARES JARDIM - SP303186
EDLENE LOPES BORGO DE GODOY - SP302990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo
inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. Na espécie, não há omissão a ser sanada, mas sim a intenção do
embargante de buscar a alteração do pronunciamento dos julgados
anteriores, evidenciando-se sua intenção manifestamente protelatória, a
ensejar a condenação à sanção processual.
3. Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de
declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso especial rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração interpostos por RICARDO FERREIRA
DA SILVA COSTA, contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração nos
embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo
em recurso especial que interpusera, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49452205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: 5f2282db-cb59-4f5c-9a1f-9e70a81bb69e

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃONO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste
qualquer vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Nas razões do presente recurso, o embargante reitera a existência de
omissão quanto aos argumentos trazidos no agravo interno. Assevera que o
acórdão teria sido deficientemente fundamentado e se insurge contra a aplicação
de multa.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, o embargante reprisa a mesma
argumentação trazida nos embargos de declaração anteriores.
Na hipótese dos autos, a decisão unipessoal conheceu do agravo para
dar parcial provimento ao recurso especial e afastar a aplicação de multa, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO,
CUMULADA COM COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 568/STJ.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de despejo.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do
estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está
autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar
elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente. Precedentes.
5. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da
aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso
Documento eletrônico VDA49452205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: 5f2282db-cb59-4f5c-9a1f-9e70a81bb69e

possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu
na hipótese examinada.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e
provido.

O embargante apresentou agravo interno, que não foi conhecido, em
razão da incidência do óbice da Súmula 182 do STJ. Isso porque o embargante não
rebateu, pontualmente, os seguintes fundamentos:
i) ausência de violação do art. 489 do CPC; e
ii) incidência dos óbices das Súmulas 7 e 568 do STJ.
De fato, o embargante não impugnou o fundamento da decisão
monocrática no sentido de que o acórdão do Tribunal de origem teria sido
deficientemente fundamentado, e que, na hipótese dos autos, não seria
necessário o reexame de provas, a fim verificar a presença dos requisitos
necessários à concessão da gratuidade de justiça, ou que a jurisprudência do STJ
não estaria consolidada no sentido indicado na decisão agravada.
Após, o embargante apresentou embargos de declaração, em três
oportunidades, em que sustenta a deficiência de fundamentação do acórdão
recorrido e se insurge contra a aplicação de multa. Não demonstrou, contudo, a
existência de qualquer omissão nos acórdãos anteriores.
Na verdade, em terceiros embargos de declaração, novamente revela-se
nítida a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, fazendo com
que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
De fato, os embargos declaratórios não são via adequada para corrigir
suposto
, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao
error in judicando
recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Com relação à aplicação da multa, ressalta-se que, segundo a
jurisprudência do STJ, é correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC, quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na
decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração (AgInt no AREsp 2.152.070/MG, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no REsp 1.795.960/PR, 4a Turma, DJe de
).
7/12/2022
4/10/2021
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49452205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: 5f2282db-cb59-4f5c-9a1f-9e70a81bb69e

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração nos embargos
de declaração nos embargos de declaração no agravo interno nos embargos de
declaração no agravo em recurso especial.
A interposição de sucessivos embargos de declaração sem
demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC denota manifesto intento
protelatório, razão pela qual elevo a multa aplicada para 9% (nove por cento) do
valor atualizado da causa, com supedâneo no art. 1.026, § 3o, do CPC.
Tendo em vista o disposto no art. 1.026, §4o, do CPC, certifique-se o
trânsito em julgado.
Após, proceda-se à baixa imediata dos autos.

Documento eletrônico VDA49452205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: 5f2282db-cb59-4f5c-9a1f-9e70a81bb69e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.481.004 / SP
Número Registro: 2023/0378865-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017311920218260004 0001731192021826000410093770520198260004 10093770520198260004
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO FERREIRA DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA DA SILVA COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP168693
AGRAVADO
: ANA MARIA MARTINS DELBONI
ADVOGADO
: JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS - SP063096
AGRAVADO
: V.A.R. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO
NOME
: VAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADOS : GLAUCIA NICACIO SOARES JARDIM - SP303186
EDLENE LOPES BORGO DE GODOY - SP302990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RICARDO FERREIRA DA SILVA COSTA
Documento eletrônico VDA50332444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 3411ef61-4276-4f2b-8b42-dc45819155fd

ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA DA SILVA COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP168693
EMBARGADO : ANA MARIA MARTINS DELBONI
ADVOGADO
: JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS - SP063096
EMBARGADO : V.A.R. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME : VAR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADOS
: GLAUCIA NICACIO SOARES JARDIM - SP303186
EDLENE LOPES BORGO DE GODOY - SP302990
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
02/09/2025
08/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 3411ef61-4276-4f2b-8b42-dc45819155fd